Tribunal: STF
Processo: EP 117
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, decorrente da Ação Penal 1.508/DF, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2024 (eDoc. 92).
Em 28/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA (AP 1508, eDoc. 194).
Em 13/10/2025, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA remeteu pedido de detração formulado pela defesa de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, referente ao período de cumprimento das medidas cautelares. O órgão jurisdicional também apresentou documentos comprovando as atividades realizadas no presídio, para fins de remição (eDocs. 96-98). 
Em 03/03/2026, indeferi o pedido de permissão de saída formulado pelo apenado (eDoc. 135). 
Em 04/03/2026, a 2ª Vara de Execuções Penais - Salvador, remeteu comprovante de resultado da avaliação do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos/2024, bem como certificados de participação no aulão interativo ENCCEJA/PPL 2024 e aulão interativo ENEM/PPL 2024, realizados em 05/08/2024 e 04/12/2024, respectivamente, bem como o Certificado de Curso de Hidráulica no período de 27/08/2024 à 10/12/2024 (eDoc. 131).
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Luís Carlos de Carvalho Fonseca à remição de 100 dias da sua pena; b) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do "Curso de Hidráulica" com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 142).
Em 16/03/2026, homologuei 100 (cem) dias de remição em razão da aprovação do apenado no ENCCEJA PPL 2024; indeferi o pedido de remição referente ao Curso de Hidráulica e aos aulões interativos; determinei a expedição de ofício à 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, para que solicitasse à unidade prisional, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino responsável pelo "Curso de Hidráulica", com o Poder Público, bem como a demonstração de que o curso integra o projeto político-pedagógico do estabelecimento; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 144).
 Em 30/03/2026, a direção da unidade prisional apresentou resposta ao ofício remetido pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador (eDoc. 151).
Em 07/04/2026, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela homologação da remição de 5 (cinco) dias de pena (eDoc. 155). 
De acordo com o atestado de pena, gerado em 13/3/2025, o apenado LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, com 64 anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete), e permaneceu preso preventivamente de 9/1/2023 até 20/1/2023, tendo sido preso novamente em 21/5/2024, com a preventiva mantida até o início do cumprimento definitivo da pena (eDoc. 95). O apenado cumpriu, até a presente data, 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de prisão. Consta, no atestado de pena a cumprir emitido em 19/03/2026, 100 (cem) dias de remição de pena (eDoc. 149). 

É o relatório. DECIDO. 

O mesmo artigo citado, em seu § 1º, inciso I, determina que a contagem do tempo para remição por estudo será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, regulamenta a matéria e, em seu art. 4º, estabelece que a capacitação profissional é passível de remição, desde que seja certificada pelas autoridades competentes. Para tanto, o art. 2º, parágrafo único, inciso II, da referida resolução, define como práticas sociais educativas não-escolares as atividades de capacitação profissional integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e executadas por instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público.
Na hipótese, os autos foram instruídos com o certificado de participação de Luís Carlos de Carvalho Fonseca no “Curso de Hidráulica”, que atesta o cumprimento da carga horária de 64 (sessenta e quatro) horas (eDoc. 134). Constam, ainda, o conteúdo programático do curso e a menção ao aproveitamento total do apenado na formação, com as devidas assinaturas dos representantes da instituição de ensino e do estabelecimento prisional.
As informações prestadas pela Diretoria da Penitenciária Lemos Brito (eDoc. 151) são cruciais para o deslinde da questão. Elas atestam a efetiva realização do curso no âmbito do sistema penitenciário, o seu acompanhamento pela Coordenação de Atividades Laborativas e Educacionais, e a inclusão dos nomes dos alunos no Sinale – Sistema Integrado e Acompanhamento das Ações Laborais e Educacionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Tais elementos comprovam, de forma inequívoca, que o curso possui a devida autorização e integra o projeto político-pedagógico da unidade, preenchendo os requisitos da Lei de Execução Penal e da Resolução do CNJ.
Desta forma, considerando que o apenado cumpriu 64 (sessenta e quatro) horas de frequência em atividade de capacitação profissional, faz jus à remição de 5 (cinco) dias de sua pena, na medida em que a cada doze horas de estudo será remido um dia de pena (art. 126, § 1º, I, da Lei nº 7.210/84).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 5 (cinco) dias que deverá ser remido da pena de LUIS CARLOS DE CARVALHO FONSECA, relativos à conclusão do curso profissionalizante de "Hidráulica";
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente